Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-35.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019384-35.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 023.425.791-10 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), M. APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ: 28.553.571/0001-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M. APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ: 28.553.571/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO FORMAL DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão proferido em sede de apelação cível.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno interposto contra decisão colegiada (acórdão), ante a ausência de previsão legal e regimental para tal modalidade recursal.

III. Razões de decidir

O art. 1.021 do CPC/2015 prevê expressamente a interposição de agravo interno apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido da inadmissibilidade do agravo interno contra acórdãos, tratando-se de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Constatada a inadequação formal do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, por se tratar de recurso juridicamente inexistente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É juridicamente inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e regimental. 2. A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Marcelo Aparecido dos Santos, visando reformar a decisão que deixou de conhecer do apelo por ausência de preparo recursal
.

Inconformado, o agravante sustenta a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento liminar da gratuidade judiciária sem intimação prévia para complementação probatória, nos moldes do art. 99, § 2º do CPC, sendo imprescindível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência, nos termos da Lei nº 7.115/83 e jurisprudência do STJ, por se tratar de trabalhador autônomo em situação de vulnerabilidade econômica. Ainda, argumenta quanto a

inexigibilidade de custas ou garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução, quando demonstrada hipossuficiência, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Suscita afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF/88), ao condicionar o prosseguimento do feito ao pagamento de custas sem análise pormenorizada da real condição econômica do recorrente, sendo imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de presença do fumus boni iuris e periculum in mora, para evitar dano irreparável diante da potencial negativa de apreciação colegiada do agravo de instrumento.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal
, especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025